Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736606-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SOARES DO NASCIMENTO AGRAVADO: PLUS APRENDIZAGENS CURSINHO PREPARATORIO LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDACAO REPUBLICANA BRASILEIRA D E C I S Ã O A parte agravante alega na petição de ID 75892762 que tentou recolher as custas, mas não conseguiu e requer a intimação do Cartório Judicial para disponibilizar guia. Indefiro o pedido, pois a alegação não veio acompanhada de qualquer documentação. Concedo prazo adicional de 48h (quarenta e oito horas) para o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 14:07:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador